Tribunal: TCU
Processo: 014.694/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9774/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Thereza Sambatti Ferreira Dias: 1. Processo TC- Processo 014.694/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Castilho de Lima (XXX.532.201-XX); Ângela Cândida Maciel Barbosa (XXX.721.041-XX); Samyra Gomes Sampaio (XXX.530.063-XX); Sandra Marina Castilho de Lima (XXX.425.701-XX); Sheyla Kátia Gomes Sampaio (XXX.891.163-XX); Tânia Regina de Lima Garcia (XXX.035.181-XX); Thereza Sambatti Ferreira Dias (XXX.723.459-XX); Zelinda dos Santos Pires (XXX.200.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que informe, no prazo de quinze dia, se está sendo feita a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Constituição Federal em algum dos benefícios previdenciários pagos à sra. Thereza Sambatti Ferreira Dias, que também recebe outra pensão instituída por seu cônjuge e paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a sra. Tânia Regina de Lima Garcia, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, recebe pensão militar e é beneficiária de aposentadoria por invalidez paga pelo INSS.